Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante reportado na derradeira petição formulada pelo exequente[1], comunicara o pagamento integral do débito exequendo afeto à executada Doroteia Machado Mota, oferecendo quitação, ensejando a liberação da obrigada. Aduzidas essas reflexões e diante da quitação oferecida, extingo a execução com relação à executada Doroteia Machado Mota, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a quitação promovida. Custas do executivo pela executada, observado o que lhe cabe no rateio dos emolumentos. Outrossim, diante do fato de que a executada remanescente - Francisca Gomes Cordeiro - encontra-se inadimplente quanto à ultima parcela do parcelamento legal ao qual anteriormente aderira ante ao reconhecimento do débito que a aflige, intime-se aludida executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o alinhavado pelo ente público, comprovando a quitação do remanescente, sob pena de prosseguimento da execução. I Brasília-DF, 18/11/2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 20958858